Tribunal: TCU
Processo: 036.876/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução total do objeto de convênio celebrado para reformar o estádio de futebol no Município de Borba/AM, no âmbito do Programa Calha Norte. Análise de petição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase, examina-se petição apresentada pelo Sr. José Maria Baia da Silva Maia, ex-prefeito do município de Borba/AM, por meio da qual questiona a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, em face do Acórdão 7630/2021-TCU-Primeira Câmara , já transitado em julgado. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da petição constante da peça 190, tendo em vista que a alegação de prescrição já foi analisada sob os critérios da Resolução TCU 344/2022, por ocasião do recurso de reconsideração interposto pelo responsável, apreciado no Acórdão 4077/2023-TCU-Primeira Câmara , ministro relator Vital do Rêgo, que negou provimento à peça recursal; 9.2. remeter cópia desta deliberação ao TC Processo 044.598/2020-3 para que o Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço Sejus 2, de 14.5.2025, responsável pela elaboração da minuta da nova resolução que substituirá a Resolução-TCU 259/2014, considere, em seus estudos, as propostas constantes do bloco III da proposta de deliberação; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao Sr. José Maria Baia da Silva Maia e ao Ministério da Defesa (MD); 9.4. encerrar o presente processo.